Tribunal: STF
Processo: ARE 955647
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 108.093/2020 e 6.150/2021
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO AO JUÍZO. 
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 29 de janeiro de 2021, assim decidiu:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INADEQUAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Em 11 de dezembro de 2020, assim me pronunciei:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, não servindo à finalidade de julgar ou de rever a decisão do órgão fracionário, mas, por expressa previsão legal, apenas de uniformizar o entendimento do Tribunal a respeito da matéria em discussão. 
    2. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Pleno, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    3. Publiquem.
    O embargante reitera os fundamentos anteriormente apresentados, sem, no entanto, aludir à existência de qualquer dos vícios que ensejam os declaratórios.
    2. Não há sequer indicação de omissão, obscuridade, ou contradição na decisão impugnada, tendo o embargante desenvolvido narrativa destoante do propósito da via dos declaratórios. 
    3. Não conheço dos embargos de declaração.
    4. Certifiquem o trânsito em julgado e baixem o processo à origem.
    5. Publiquem.
    V. N. M., mediante petição subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, requer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, § 1º, do Código Penal, o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime do artigo 214 (atentado ao puder), com redação anterior à Lei nº 12.015/2009, do Código Penal.
    2. A par do disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, a articulação não merece acolhimento. É impróprio analisar a ocorrência da prescrição seja da pretensão punitiva, seja da executória, quando ausentes informações processuais necessárias à verificação dos marcos interruptivos. O tema há de ser examinado pelo Juízo, o qual dispõe de elementos seguros alusivos à ação penal.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator